Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Diante da insistência do apelado no descumprimento da obrigação que lhe fora imposta, aplico-lhe multa de R$ 200,00 por dia, até cumprimento da medida (ID 22732485). Intime-se o BRB - Banco de Brasília, via sistema e por carta, desta decisão. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator